Tribunal: TJPA
Processo: 0004034-90.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004034-90.2019.8.14.0097

APELANTE: DIOGO RENAN FEIO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART. 157
CAPUT
DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA -READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INOBSTANTE A CONFISSÃO do recorrente A PENA NÃO PODERIA FIGURAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR óbice da sÚmula 231 do stj -
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
INOCORRÊNCIA –
sanção que decorre de imposição legal e integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do APELANTE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.

I - De acordo com o Enunciado Sumular nº 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Na hipótese dos autos, o magistrado adequadamente reconheceu que a recorrente confessou a autoria, mas deixou de aplicar fração atenuante em virtude da pena-base não ter se afastado do mínimo durante a segunda fase da dosimetria;

II - N
ão é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi devidamente processado e ao final condenado a pena de
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 DIAS MULTA;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIOGO RENAN FEIO DE SOUZA, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, CAPUT do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

O recorrente, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença argumentando, como abono de sua tese, que o magistrado
a quo
terá se equivocado ao deixar de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, d do CP, no sentindo de que a reprimenda ficasse abaixo do mínimo legal, em total afronta ao princípio da legalidade e da individualização da pena. Noutro ponto, asseverou pela isenção ou redução da pena de multa aferida, em face da hipossuficiência do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo total improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e também pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo a denúncia, no dia e local supracitados, a vítima, juntamente com sua filha de 07 anos de idade, estava em frente a sua residência, observando uma cobra que apareceu no local estando no local vários populares, momento em que chegou o acusado conduzindo uma motocicleta vermelha e utilizando capacete, ali permanecendo por alguns minutos observando o animal. Aproveitando-se da distração das pessoas que filmavam a cobra, Diogo se aproximou da filha da vítima, que estava filmando a cobra, ocasião em que rapidamente colocou uma faca no pescoço da vítima, que foi rendida e então, subtraiu da mesma o aparelho celular e, após, voltou para a motocicleta e empreendeu fuga.

Por conseguinte, policiais militares que passavam pelo local foram abordados por populares que estavam às margens da PA 404, sendo-lhes informado que um indivíduo conduzindo uma motocicleta tinha roubado o aparelho celular da vítima, e com base nas características fornecidas pelos populares, perceberam que o indivíduo havia passado pela viatura momentos antes. Consta, ainda, que, diante dos fatos, das características fornecidas e do sentido que o indivíduo havia seguido, policiais militares passaram a realizar buscas e encontraram o mesmo já às proximidades de Santa Maria de Benfica, o qual ainda tentou evadir -se do local, entretanto, foi alcançado pela guarnição e, posteriormente identificado. Em seu poder, fora encontrada uma arma branca tipo faca e o aparelho celular da vítima.

Devidamente processado, o apelante foi condenado à pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, CAPUT do CPB. Inconformado interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

In casu
, a pena base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que ilide sua redução na segunda fase da dosimetria. Nessa situação, nenhuma circunstância atenuante pode ser aplicada, ante a impossibilidade de fixação da pena aquém do patamar mínimo legal, a não ser para fins de compensação com eventual agravante, de acordo com o que fundamentou o MM. Juizo
a quo
ao justificar a não incidência das atenuantes dispostas no art. 65, I e III, d, do CP.

Com efeito, o Código Penal brasileiro adotou, para fins de dosimetria, o sistema trifásico, no qual são consideradas, em primeiro lugar, as circunstâncias judiciais do art. 59; em seguida, as atenuantes e agravantes; e, por último, as causas de aumento e de diminuição da pena (art. 68 do CP). O exame das fases é feito de forma sucessiva e na primeira e na segunda fase é necessário respeitar os limites descritos nos tipos penais para estabelecer a quantidade de pena aplicável.

De fato, conforme jurisprudência pacífica e sumulada, nos termos do enunciado nº 231 do STJ, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Cediço observar que o
STJ possui compreensão sumulada acerca do tema – Súmula 231 – baseado na ideia de que, embora as atenuantes e agravantes sejam de aplicação obrigatória, há limites para sua utilização, de modo a respeitar sempre os parâmetros mínimo e máximo previstos no tipo penal.

“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA (2ª FASE). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicada a pena-base no mínimo legal, não pode o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da fixação da pena, levar a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, face ao óbice contido na Súmula 231 do STJ.
Câmara Criminal, Des. Rel. José Tarcílio Souza da Silva, AC nº 0010238-10.2012.8.06.0101, julgada em 14/05/2019).

Então, assim como feito na primeira instância, não resta alternativa senão reconhecer a existência da atenuante, mas, em virtude da quantidade de pena calculada durante a segunda fase não ter se afastado do patamar mínimo previsto no tipo penal, deixou de aplicá-la, providência adotada com supedâneo na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pontuo que a reprimenda fora dosada em observância aos patamares adequados em todas as etapas do sistema trifásico, de modo que o cálculo respeitou os limites legais e a margem de discricionariedade regrada conferida ao magistrado, razão pela qual inexiste necessidade de revisão de ofício.

Portanto, fica claro que o juízo monocrático não cometeu
error in judicando
ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, uma vez que, as atenuantes não podem servir para impactar o
quantum
da pena aquém do mínimo em abstrato no tipo penal correspondente ao fato sob análise.

Conclui-se, desta forma, que o
magistrado

sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já

estavam

descritos na

denúncia, restando, com isso, inócua qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

Noutro ponto, acerca da
dispensa da pena de multa, e
xiste o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao apelante, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Com efeito, não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

Destarte, no acervo observou-se que o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

Ad argumentadum tantum
, muito embora o artigo 51 do Código Penal disponha que Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, segundo as regras da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, em recente julgado, na ADIN nº 3150, O STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 51 do Código Penal, definindo que a pena de multa possui caráter de sanção criminal, sendo, portanto, sua execução de legitimidade do Ministério Público atuante na Vara de Execuções Penais competente, conforme procedimento previsto na Lei de Execução Penal; e, apenas de forma subsidiária, da Fazenda Pública, caso o órgão acusatório não tenha atuado no prazo de 90 dias. Nesse sentido, é o precedente vinculante de relatoria do nobre Ministro Marco Aurélio:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). Ço 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão. aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Portanto, nos presente autos, não merece prosperar o pleito de isenção da pena de multa por ausência de previsão legal.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
DIOGO RENAN FEIO DE SOUZA, condenado a pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, CAPUT do CPB.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/10/2021